Tribunal: STF
Processo: HC 231741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sergio Vinicius Chagas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.308.708/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 563 dias-multa, mais 2 meses de detenção, pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do CP, na forma do art. 69 do CP.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei de Drogas), porquanto o paciente não se dedicaria à atividade criminosa.



    Requer, ao final:



    “a) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, a fim de aplicar a causa de diminuição de pena, insculpida no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços) e, via de consequência, fixar o regime prisional mais brando, substituindo-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos.



    b) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise.



    c) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República.



    d) Por fim, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida DE OFÍCIO, diante da MANIFESTA ILEGALIDADE (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL – CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMAZ PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. PROXIMIDADE ENTRE ESTES REGISTROS DESABONADORES E NOVO DELITO. DEDICAÇÃO DO RECORRENTE À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NÃO RECONHECIDA IN CASU. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e o novo delito evidenciam que o recorrente se dedica à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que o ora agravante ofereceu resistência à abordagem policial mediante ameaças e tentativas de chutes e mordidas, condutas que se amoldam ao tipo penal capitulado no art. 329 do CP. Para divergir desta conclusão seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    O eminente Relator do feito no STJ, ao proferir a decisão monocrática mantida pelo aresto questionado, assim consignou:



    “Denota-se do excerto que o TJPR deixou de reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao fundamento de que o agravante possui diversas condenações pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e crimes contra a vida, razão pela qual entendeu que o acusado se dedica à atividade criminosa. 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, porquanto a contumaz prática de atos infracionais e a proximidade temporal entre estes registros desabonadores e novo delito evidenciam que o recorrente se dedica à execução de atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à referida causa de diminuição de pena.”



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerada a prática anterior de atos infracionais, a revelar a dedicação do paciente à atividade criminosa.



    No tocante aos registros pela prática de atos infracionais, consoante bem apontou o Ministro Gilmar Mendes, ao denegar a ordem no HC nº 179.012,



    “(...) é indiscutível que, na adolescência, o agravante não praticou crimes, em seu sentido técnico-jurídico. 



    Ocorre que o tribunal de origem apenas registrou que a prática dos referidos atos infracionais comprova que o agravante não é nenhum principiante. Vale destacar os diversos atos infracionais já praticados pelo ora paciente, quais sejam: a) Receptação de motocicleta em 17 de março de 2014, quando o réu tinha 14 anos ; b) Tráfico de entorpecentes em 17 de julho de 2015, quando o réu tinha 15 anos; c) Tentativa de homicídio no interior da Fundação CASA em 07 de março de 2016, quando o réu tinha 17 anos. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido” (DJe de 6/2/20 – grifos nossos)



    No mesmo sentido: HC nº 178.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/11/19; HC nº 152.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/2/18.



    Outrossim, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente